Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713927-16.2020.8.07.0003 RECORRENTE: CAIO CEZAR DE ASSIS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADO NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. É Inviável o atendimento de pedidos de absolvição em situações de agressões à vítimas em âmbito doméstico, quando existe laudo médico atestando lesões corporais, eis que, se assim se procedesse, estar-se-á decidir contra a prova evidente dos autos. Em situações de evidentes agressões, compete a Defesa fazer a prova de excludentes de criminalidade ou de culpabilidade, o que não se houve, com todo respeito, nesta ação penal. 2. Nos termos de entendimento jurisprudencial seguido por parte do c. Superior Tribunal de Justiça e por esta Eg. Segunda Turma Criminal, a pena-base deve ser majorada na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial valorada desfavoravelmente, salvo se outro motivo justificar aumento maior. 3. No presente caso, o Laudo de Exame de Corpo de Delito atestou que o réu agrediu com muita violência a vítima, causando-lhe cerca de 14 (catorze) lesões em várias partes do corpo, somente não ocorrendo consequências mais graves em face da intervenção de vizinhos, razão pela qual a sua ação deve ser censurada com mais rigor. 4. Negado provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 59, caput, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de que foi desproporcional a fixação da reprimenda na primeira fase do crime pelo qual foi condenado, pois a pena deve ser dosada conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59, caput, inciso II, do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o recurso não deve ser admitido, porque o entendimento do acórdão recorrido, encontra consonância com a jurisprudência do STJ, a teor do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE.DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. ELEVAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime (AgRg no HC n.188.873/AC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 8/10/2013, DJe 16/10/2013). (...) omissis 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1744002/SE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 17/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003